Tribunal: TJDFT
Processo: 0749865-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECIAL DE FÉRIAS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. PRETENSÃO DE GOZO DE 20 DIAS DE FÉRIAS POR SEMESTRE. ROL TAXATIVO DE UNIDADES DE ATUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL POR INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face do Distrito Federal, na qual se pleiteava o reconhecimento do direito ao gozo de férias semestrais de 20 (vinte) dias, bem como o pagamento dos dias de férias alegadamente suprimidos, acrescidos do terço constitucional.
2. A recorrente, ocupante do cargo de técnica em enfermagem da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, afirma exercer suas atividades na Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama e sustenta que, em razão das condições de trabalho e da exposição a agentes insalubres, faria jus ao regime especial de férias previsto nas Leis Distritais no 3.320/2004 e no 6.903/2021.
3. Em suas razões recursais, defende interpretação ampliativa da norma legal, sob o argumento de que o setor em que atua estaria funcionalmente vinculado ao pronto-socorro e a outras unidades hospitalares contempladas no rol legal. 3.1. O réu apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.
4. Recurso tempestivo, com custas e preparo devidamente recolhidos (ID 80631661).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus ao regime especial de férias semestrais previsto no art. 12, §1o, da Lei Distrital no 3.320/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O regime jurídico das férias dos servidores públicos distritais estabelece, como regra geral, o direito ao gozo de 30 (trinta) dias de férias a cada período aquisitivo de 12 (doze) meses de exercício, nos termos do art. 125 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
7. A legislação distrital prevê, contudo, hipótese excepcional de regime especial de férias para determinados servidores da área da saúde. O art. 12, §1o, da Lei Distrital no 3.320/2004 estabelece que os servidores em exercício nas unidades de pronto-socorro, centro cirúrgico, terapia intensiva (inclusive na unidade de queimados), psiquiatria, pronto-atendimento e tratamento de saúde mental farão jus a 20 (vinte) dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade.
8. A mesma sistemática foi mantida pela Lei Distrital no 6.903/2021, que também prevê a possibilidade de extensão do benefício a outras áreas, desde que haja inclusão formal pela Secretaria de Estado de Saúde.
9. No caso concreto, restou incontroverso que a recorrente exerce suas atividades na Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama, setor que não se encontra entre aqueles expressamente previstos na legislação de regência.
10. A pretensão recursal fundamenta-se na interpretação teleológica da norma, sustentando que o setor de Clínica Médica estaria funcionalmente integrado ao pronto-socorro e a outras unidades contempladas pela legislação.
11. Todavia, não se mostra juridicamente possível ampliar, por interpretação judicial, o alcance de norma que institui regime excepcional de direitos funcionais no âmbito da Administração Pública. O benefício em questão constitui exceção à regra geral de férias anuais e, por essa razão, deve ser aplicado estritamente às hipóteses previstas em lei.
12. A própria legislação atribui à Secretaria de Estado de Saúde a competência para incluir outras áreas no rol de unidades beneficiadas, conforme expressamente previsto no §3o do art. 12 da Lei Distrital no 3.320/2004 e no art. 16, §3o, da Lei Distrital no 6.903/2021. Assim, eventual ampliação do regime especial depende de ato administrativo da autoridade competente, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração nessa avaliação.
13. A percepção de adicional de insalubridade ou a exposição a agentes biológicos não constituem critérios legais para a concessão do regime especial de férias, sendo certo que parcela significativa dos profissionais da saúde atua em ambientes insalubres sem que isso implique, automaticamente, o enquadramento no regime diferenciado. Precedente: TJDFT, TJDFT. Acórdão no 2082993, Processo no 0749882-93.2025.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 28/01/2026, DJe 11/02/2026.
14. A negativa administrativa não evidencia ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a justificar a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Ao contrário, a decisão administrativa observou estritamente os critérios estabelecidos na legislação distrital aplicável.
15. Por fim, os precedentes invocados pela recorrente não possuem eficácia vinculante e não afastam a conclusão adotada pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência de enquadramento legal da unidade de lotação da autora.
16. Assim, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
18. Condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 840/2011, art. 125, Lei Distrital 3.320/2004, art. 12 §§1o e 3o, Lei Distrital 6.903/2021, art. 16 §1o e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão no 2082993, Processo no 0749882-93.2025.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 28/01/2026, DJe 11/02/2026.